Tribunal: TJMT
Processo: 1011958-88.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011958-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DS ESTETICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA BELEZA LTDA - CNPJ: 29.588.966/0002-54 (APELADO), WILLIAN TIECHER - CPF: 023.914.441-41 (ADVOGADO), RICARDO VIONE SCHABBACH - CPF: 003.795.770-89 (ADVOGADO), ALEXANDRE LUIS THIELE DOS SANTOS - CPF: 954.195.940-72 (ADVOGADO), FERNANDO SANTOS ARENHART - CPF: 790.281.600-00 (ADVOGADO), DS ESTETICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA BELEZA LTDA - CNPJ: 29.588.966/0001-73 (APELADO), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS (DIFAL). DIFAL EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL
até o início da vigência da Lei Compl
ementa
r n. 190/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o marco temporal para a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, após a edição da LC n. 190/2022.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a necessidade de lei compl
ementa
r para a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme estabelecido no Tema n. 1093. A Lei Compl
ementa
r n. 190/2022, que regulamenta a matéria, estabeleceu, em seu artigo 3°, a produção de efeitos a partir de 05.4.2022, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADI’s
7066, 7078 e 7070.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido e sentença retificada.

Tese de julgamento:
"A cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes é válida a partir de 05.4.2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme a Lei Compl
ementa
r n. 190/2022".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, III, "c"; LC n. 190/2022, art. 3o; LC n. 95/1998, art. 8o, § 1o; Lei Estadual n. 10.337/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5469/DF e RE 1.287.019/DF (Tema 1093); STF,
ADIs
7066/DF, 7070/AL e 7078/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1011
958
-88.2022.8.11.0041 impetrado por
DS ESTETICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA BELEZA LTDA
, concedeu a segurança pleiteada para determinar que as autoridades impetradas se abstenham de exigir o ICMS-DIFAL dos impetrantes, referente às operações com consumidores finais não contribuintes do imposto situados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Compl
ementa
r n. 190/2022.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Estado de Mato Grosso que a LC 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas estabeleceu normas gerais de repartição da arrecadação do ICMS.

Argumenta que a Lei Estadual n. 10.337/2015 já havia instituído validamente o tributo, sendo a LC 190/2022 mera condição de eficácia, conforme entendimento do Tema 1.094/STF.

Assim, a eficácia da lei estadual teria se dado em 05.1.2022, sendo inaplicável a regra da anterioridade.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança, mantendo-se a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
152954234
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
não

provimento do recurso (Id.
158448154
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1011
958
-88.2022.8.11.0041 impetrado por
DS ESTETICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA BELEZA LTDA
, concedeu a segurança pleiteada para determinar que as autoridades impetradas se abstenham de exigir o ICMS-DIFAL dos impetrantes, referente às operações com consumidores finais não contribuintes do imposto situados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Compl
ementa
r n. 190/2022.

Pois bem.

De início, insta salientar que no presente caso não se configura a hipótese de sobrestamento do feito, porquanto o Supremo Tribunal Federal apenas reconheceu a repercussão geral à matéria constitucional debatida nos autos do RE n. 1.426.271 (Tema n. 1.266), não tendo previsão de sobrestamento das ações afetas ao tema.

Assim, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto com Repercussão geral, do RE-RG n. 1.287.019/DF e da ADI n. 5.469/DF, declarou a inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ n. 93/2015 e fixou a seguinte tese no Tema n. 1.093:
“A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de lei compl
ementa
r veiculando normas gerais”.

Atendendo à exigência constitucional e visando regulamentar a cobrança da DIFAL, o Estado de Mato Grosso disciplinou a matéria por meio da Lei estadual n. 10.337/2015 e, posteriormente, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, foi editada a Lei Compl
ementa
r Federal n. 190/2022.

Nesse contexto, o Fisco Estadual, argumentando que não se trata da criação ou majoração de um novo tributo, uma vez que o DIFAL já estava previsto na Lei estadual n. 10.337/2015 e somente teve sua cobrança regulamentada pela LC 190/2022, pretende iniciar a cobrança imediatamente.

Entretanto, a Suprema Corte modulou os efeitos das decisões proferidas nos dois processos (ADI 5469 e RE n. 1.287.019 – Tema 1.093) nas hipóteses da cláusula nona do Convênio (contribuintes inscritos no Simples Nacional), inicialmente, a partir da decisão que concedeu medida cautelar nos autos da ADI 5.464/DF (fevereiro de 2016). Para os demais casos, cláusulas, primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio 93/2015, os efeitos foram modulados a partir do ano de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento, ressalvando as hipóteses em que a ação originária houver sido ajuizada em data pretérita ao julgamento do tema de repercussão geral.

Objeto de sucessivos embargos de declaração opostos ao julgamento do mérito da ADI n. 5469/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou os efeitos da decisão, esclarecendo que passa a fluir a partir da data da sessão de julgamento do tema de repercussão geral, que ocorreu em 24.2.2021, de modo que, ao que tudo indica, o entendimento firmado foi de que deve ser considerada
“ação em curso”
as demandas protocolizadas até essa data.

O Supremo Tribunal Federal considerou ser indevida a cobrança do ICMS-DIFAL sem a edição de lei compl
ementa
r, nas operações que envolvam transação com consumidor final não contribuinte. Ao mesmo tempo, garantiu aos Estados a cobrança de referido imposto, mesmo sem a existência de lei compl
ementa
r até dezembro de 2021, para que eles não ficassem sem a importante arrecadação.

Assim, para suprir a inconstitucionalidade formal, por ausência de lei compl
ementa
r quanto às normas gerais tributárias a respeito do DIFAL-ICMS sobre operações interestaduais, destinadas a consumidor final não contribuinte, o Legislativo Federal editou e publicou a Lei Compl
ementa
r n. 190/2022, em
05.1.2022
, que alterou a Lei Compl
ementa
r n. 87/96 (Lei Kandir).

No entanto, a partir deste fato, surgiu nova discussão em relação à aplicação ou não dos princípios da anterioridade tributária a partir da publicação da citada lei compl
ementa
r, para as leis estaduais publicadas antes de 05.1.2022.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento das
ADI’s
7066/DF; 7070/AL e 7078/CE, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no que condiz à produção dos efeitos da Lei Compl
ementa
r n. 190/2022, por maioria de seus membros, afastou a obrigatoriedade do cumprimento do princípio do exercício financeiro para validar a cobrança do DIFAL, passando a referida lei a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação. Vejamos:

“(...) Desta forma, é constitucional o art. 3o da LC 190/2022, na medida em que trata apenas de produção dos efeitos da LC 190/2022. (...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES as Ações Diretas 7066. 7070 e 7078, para declarar a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Compl
ementa
r 190, no que estabeleceu que a lei compl
ementa
r passasse a produzir efeitos noventa dias da data da publicação".

Desse modo, a efetiva incidência do DIFAL-ICMS sobre operações interestaduais, com consumidor final não contribuinte, se dá a partir de
05.4.2022
, nos termos do artigo 3o, da Lei Compl
ementa
r n. 190/2022, c/c o artigo 8o, § 1o, da Lei Compl
ementa
r n. 95/1998.

Assim, conclui-se que a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL foi reconhecida para as operações exercidas de
31.12.2021
até
05.4.2022
, ressalvadas as ações já em curso quando da data do julgamento do Tema n. 1.093 pelo Supremo Tribunal Federal.

Portanto, infere-se que a parte impetrante, ora recorrida, impetrou o presente
mandamus

em
31.3.2022
, ou seja, dentro do período mencionado para o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS – DIFAL.

Logo, diante do novo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou a exigência de observância da anterioridade anual para a produção de efeitos da LC 190/2022, revela-se insustentável a tese recursal de que o ICMS-DIFAL somente poderia ser exigido a partir de 2023. Assim, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Entretanto, em sede de remessa necessária, deve ser retificada a sentença para consignar que a efetiva incidência do ICMS – DIFAL sobre operações interestaduais, com consumidor final não contribuinte, se dá a partir de
05.4.2022
, nos termos do artigo 3o, da Lei Compl
ementa
r n. 190/2022, c/c o artigo 8o, § 1o, da Lei Compl
ementa
r n. 95/1998.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em sede de remessa necessária,
RETIFICO
a sentença, para consignar a exigibilidade da cobrança do ICMS – DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela impetrante para consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Estado de Mato Grosso, a partir de
05.4.2022
, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025